Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS INADIMPLIDOS. GENITOR NÃO CONTRATANTE. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação de ação monitória referente à cobrança de mensalidades escolares inadimplidas. A instituição de ensino credora busca a inclusão no polo passivo da lide do genitor que não subscreveu o contrato de prestação de ensino.
2. Nos termos da doutrina e de precedentes desta Corte de justiça, o mandado monitório deverá ser expedido com base em prova documental apta a demonstrar a existência do débito, bem como daquele que se obrigou pela dívida. Logo, não é possível a inclusão do genitor do menor favorecido pela prestação de serviços educacionais no polo passivo da execução por não ter firmado o contrato.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.